Tribunal: TJDFT
Processo: 0736448-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0736448-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIND.TRAB.E PROF. TELEC. OPER. SIST. TV ASSIN. TV A CABO E TRAB. EM GERAL SIST.TELEF. MOVEL EST. AMAZONAS AGRAVADO: TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu embargos de declaração opostos pela executada, TELOS, para determinar a devolução de quantia a maior levantada, corrigida monetariamente pelo INPC, nos seguintes termos: “(...) A embargante tem razão. A decisão foi omissa em relação à atualização da quantia a ser devolvida para a Fundação. Assim, ACOLHO os embargos para suprir a omissão e determinar a devolução de R$561.458,51, corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data do levantamento. Mantenho a decisão agravada, pois, conforme registrado, os honorários podem ser executados em nome da parte, que age como substituta processual dos advogados credores, no entanto, devem arcar com o ônus de tal estratégia e suportar os efeitos da substituição. (...)”. Requer a reforma da r. decisão para que seja apurado o saldo residual em favor dos 19 substituídos enumerados e mantida a execução dos honorários advocatícios. Indeferi o efeito suspensivo (ID 30754733). Contrarrazões (ID 31286141), na qual a executada/agravada pede o não conhecimento do recurso em razão da ausência de interesse recursal. É o breve relato. O sindicato agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada não levou em consideração a existência de saldo remanescente em favor de 19 substituídos e a existência de honorários da execução (R$ 48.170,67), que foram incluídos nos cálculos da Contadoria Judicial, mas não foram levantados; 2) a obrigação imposta à agravada, na verdade, não foi cumprida e o excesso alegado está incorreto. Requer a reforma da r. decisão para que seja apurado o saldo residual em favor dos 19 substituídos enumerados e mantida a execução dos honorários advocatícios. A decisão ora agravada, ao determinar a incidência de correção monetária sobre quantia a maior levantada pelo exequente/agravante, SINTTEL AM, apenas complementou as decisões anteriores, que já haviam tratado da relação de substituídos e dos honorários e contra a qual o ora agravante já havia interposto agravo de instrumento (AGI 0732196-78.2021.8.07.0000), com as mesas alegações ora apresentadas. Aludido recurso foi definitivamente julgado, reconhecendo-se a inexistência de saldo residual a ser pago pela executada/agravada, seja a título de valor principal ou de honorários, e a preclusão relativa à inclusão de outros substituídos, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SALDO REMANESCENTE INEXISTENTE. 1. Em cumprimento de sentença proferida em ação coletiva, uma vez homologado os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, com os quais a exequente manifestou expressa concordância, não há que se falar em saldo residual a ser pago pela executada, seja a título de valor principal, seja a título de honorários, ainda mais quando demonstrado o levantamento de valores em excesso. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” Acrescento que o sindicato exequente/agravante não se insurge especificamente contra os fundamentos da decisão agravada (que se limitou a determinar a correção monetária do débito pelo INPC), o que também leva à inadmissibilidade do presente recurso. DISPOSITIVO Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento interposto pelo sindicato exequente, SINTTEL AM. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator